Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-02.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001888-02.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

APELADO: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 75, III E 242, §3º CPC. REVELIA DO MUNICÍPIO. FLAGRANTE PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. No caso vertente, o mandado de citação foi recebido por pessoa que sequer está identificada na certidão lavrada pela Oficial de Justiça, não havendo qualquer prova de que se trate de pessoa com poderes para representar o município, expressamente designadas no art. 75, inciso III, do CPC.

2. A inobservância desta regra processual implica na nulidade do ato citatório, pois a citação do réu é imprescindível para validade do processo e, por esta razão, contaminado de nulidade todos os atos processuais que se seguiram, inclusive a sentença.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001888-02.2018.8.05.0201
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
, e, como apelada,
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator